Tribunal: CARF
Processo: 12898.000033/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12898.000033/2010-61 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.134 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de dezembro de 2023 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
ALEXANDRE NOGUEIRA VIEITOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a unidade de origem promova a
juntada de cópia do integral do processo administrativo no 13706.000832/2004-62, onde se
originou o lançamento fiscal recorrido.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 77/81):
O contribuinte é ex-diretor da empresa Almax Aluminio Ltda (CNPJ 31.395.270/0001-
72),
teve reconhecida a Nulidade do Lançamento por vicio formal
(proc.13706.000832/2004-62), e declarado seu cancelamento através de Despacho
Decisório DIORT/DERAT, formalizado em 09/01/2006 e procedeu um novo
lançamento descrito abaixo:
Como resultado da análise da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do
contribuinte em epígrafe, apurou-se alteração de Imposto a Restituir para Imposto a
Pagar e lançamento multa de mora por compensação indevida de imposto sobre a
renda na fonte (IRRF), a seguir:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000033/2010-61
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.134 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000033/2010-61

DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA
FONTE.
Glosa do imposto sobre-a renda retido na fonte (irrf), pleiteado indevidamente,
tendo em vista que a fonte pagadora almax aluminio ltda, cnpj, 31.395.270/00001-
72, deixou de apresentar a dirf (ac 2000) referente ao contribuinte e quando
intimada (14/05/2009), comprovou parcialmente o irrf no valor de R$ 1.832,00
(fotocópia darf(s) anexos) e não o pleiteado em sua DIRPF, no valor de R$
9.160,00.
ENQUADRAMENTO LEGAL ART.12, INCISO V, DA LEI No 9.250/95; ARTIGOS
72 E 8o, PARÁGRAFOS 1o E 3o, ARTIGO 87 INCISO IV, parágrafo 2o do DECRETO
No 3000/99 (RIR/99).
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 21/12/2009. O contribuinte foi
cientificado em 21/01/2010 e ingressou com impugnação em 19/02/2010, alegando, em
síntese:
Que conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração da Empresa ALMAX
ALUMINIO LTDA, datado de 02 de março de 2000 e arquivado na Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro em 22 de março de 2000, sob o n° 00001059979, foi nomeado
como Diretor e percebia como honorário o valor bruto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
e liquido de R$ 4.084,00 (quatro mil reais e oitenta e quatro reais), onde foi descontado
pela ALMAX ALUMINIO LTDA a título de IRRF (doc. Anexo) o valor de R$ 916,00
(novecentos e dezesseis reais) por mês, entre o período de 03/2000 a 12/2000.
Desta forma, conforme citada no item I, o contribuinte não pode ser detentor de um
saldo de Imposto a pagar conforme a notificação de lançamento (recebida em
21/01/2010), visto que o Sr. ALEXANDRE NOGUEIRA VIEITOS não é responsável
por atos financeiros e obrigações pecuniárias da ALMAX ALUMINIO LTDA.
Requer a procedência do seguinte pedido:
Que o resultado final da declaração, retroceda ao que era inicialmente conforme a
entrega da Declaração de Imposto de Renda ano calendário 2000, ou seja, R$ 1.236,03
(um mil e duzentos e trinta e seis reais e três centavos), como restituição (doc. Anexo), e
que a Receita Federal, se redirecione aos sócios da ALMAX ALUMINIO LTDA e
consulte nos seus sistemas os recolhimentos ao que se refere o IRRF do contribuinte.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000
Ementa:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.134 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000033/2010-61

GLOSA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. BENEFICIÁRIO DIRETOR
DA FONTE PAGADORA. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTOS. DARF.
Quando o beneficiário dos rendimentos for Diretor da própria fonte pagadora dos
rendimentos é necessário a comprovação do recolhimento do imposto retido na fonte.
Cientificado da decisão, em 22/12/2014 (fls. 82/83), o contribuinte, em
21/01/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 86), repisando as alegações da peça impugnatória,
no sentido de que a responsabilidade pelos recolhimentos compete exclusivamente à fonte
pagadora, devendo lhe ser direcionada a autuação, requerendo, ao final, que o cancelamento do
lançamento com a restituição do imposto de renda que faz jus.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 87.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a glosa da compensação indevida do imposto de renda retido
na fonte, no valor de R$ 7.328,00, apurada em sede de revisão da DAA/2001, em virtude de sua
nomeação como diretor da fonte pagadora, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do restabelecimento integral da dedução declarada.
Da análise dos autos, contato que a autuação decorre de novo lançamento,
realizados em conformidade com o art. 173, II do CTN, tendo por base o julgamento proferido
no processo no 13706.000832/2004-62, tendo por interessado o contribuinte, onde a DRJ/RJII, à
época, reconheceu a nulidade do lançamento, uma vez que constituído por meio de extrato da
DAA revisada, em total desalinho com a legislação de regência, portanto não sendo documento
hábil para constituição do crédito tributário, cuja nulidade, por vício formal, foi reconhecida pela
DIORT/DERAT/RJ (fls. 10/13).
Contudo, não consta dos autos a decisão proferida pela DRJ/RJII no processo
originário, bem como a certidão contendo a data de sua regular intimação, de forma que não é
possível apurar a correção da conduta que resultou na notificação fiscal objeto do presente feito,
lavrada, em 21/12/2009 (fls. 28/29) com base no art. 173, II do CTN.
Portanto, considero imprescindível verificar os aludidos documentos, despachos e
datas constantes do processo originário, cujas informações entendo ser de suma importância ao
deslinde da controvérsia recursal instaurada, sobretudo visando conferir a regularidade novo
lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem promova a juntada de cópia do integral do processo administrativo no
13706.000832/2004-62, onde se originou o lançamento fiscal recorrido.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.134 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12898.000033/2010-61

Fl. 94
DF CARF MF
Original